Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-10.2023.8.11.0023
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002562-10.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STEPHANYE TEIXEIRA SANTOS - CPF: 062.268.721-28 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELO MARCIO FERREIRA MENEZES - CPF: 011.369.861-54 (ASSISTENTE), EDIMAR OLIVEIRA ONEDA - CPF: 021.471.941-31 (ASSISTENTE), FABIANO OJEDA DA CRUZ - CPF: 057.764.531-51 (ASSISTENTE), ZERINETO PEREIRA ALVES - CPF: 299.388.561-87 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – AGENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – 2) READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA NA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS ARITMÉTICOS – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS –

RAZOABILIDADE – 3) RETIFICAÇÃO DA PENA NA FASE INTERMEDIÁRIA –POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL RETIFICADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Magistrado sentenciante afastou a aplicabilidade do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão das circunstâncias que evidenciam a dedicação da acusada em atividades criminosas. Afastando a incidência do tráfico privilegiado.

No que tange à dosimetria da pena, a primeira fase fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação.

In casu
, na sentença foi adotado a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária no patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo que na verdade deveria ter fixado em 05 (cinco) anos de reclusão. Erro material retificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Stephanye Teixeira Santos
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n.º 1002562-10.2023.8.11.0023, condenada no incurso previsto art. 33, da Lei 11.343/06, à pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial no semiaberto.

Em suas razões, a defesa busca em favor do apelante que:

a)

Que seja reconhecida a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas;

b)

Subsidiariamente, afastar o aumento da fração de 1/5 (um quinto) na pena-base; ou a retificação do cálculo correto para a utilização da fração de 1/6 (um sexto), em razão da confissão judicial. (Id. 211211496)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada. (Id.
211211499
)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando o seu entendimento: (Id. 216229181)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – FRAÇÃO MÁXIMA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE EM FRAÇÃO DIVERSA DA PLEITEADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RETIFICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL -
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Stephanye Teixeira Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n.º 1002562-10.2023.8.11.0023.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos autos do presente caderno investigativo que na data 7 de setembro de 2023, por volta das 19h55min, em via pública, na avenida Brasil, nesta cidade de Peixoto de Azevedo – MT, a denunciada STEPHANYE TEIXEIRA SANTOS e o adolescente Ygor Quintino Donato foram detidos em flagrante delito, por trazerem consigo, com intuito de comercialização, drogas, consistente em 2 (duas) porções de maconha com massa bruta de 1,007kg, 11 (onze) porções de maconha com diversos tamanhos com massa bruta de 3,01kg, 1 (uma) porção de maconha de 105,43g, totalizando 4,12kg, e 2 (duas) balanças de precisão, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constatação Num. 129324679, bem como corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos mencionado, induzindo-o a praticar infração penal.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme consta no caderno investigativo, fora comunicado que um casal estava com uma bolsa contendo entorpecentes em um táxi na Avenida Brasil.

Deste modo, uma Equipe da Polícia Militar localizaram o referido táxi com o casal no banco traseiro, sendo que os abordaram, momento em que encontraram com a denunciada STEPHANYE TEIXEIRA e o adolescente Ygor os entorpecentes acima mencionados, 2 (duas) balanças de precisão e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em uma bolsa preta debaixo do banco.

Em razão disso, a denunciada fora presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Consta, ainda, que a denunciada é apontada como uma das “lojinhas de CRF” e possui envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho.

Ante o exposto, denuncio STEPHANYE TEIXEIRA SANTOS como incursa nas penas do art. 33 c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, pelo que se oferta a respectiva ação penal, requerendo que seja adotado o devido procedimento legal, previsto no art. 55 da Lei 11.343/2006, prosseguindo até a prolação da sentença de mérito.” (Id. 211211344)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou parcial procedência a exordial acusatória, condenando a apelante pelo crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“[...]
DECIDO.

Considerando a ausência de preliminares e presença dos demais pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo laudo definitivo inserido no id. 129324679.

De igual modo, a
autoria delitiva
ficou caracterizada pelas provas colhidas em ambas as fases da persecução penal, especialmente produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha Edimar Oliveira Oneda, Policial Militar, na fase inquisitorial relatou perante a autoridade policial que:

“A Guarnição da Policia Militar recebeu informações anônimas via 190 que havia um casal com uma bolsa de cor preta contendo vários tabletes de entorpecentes na Rua da Paz, Bairro Liberdade, em um táxi, Marca/Modelo Fiat Siena, Cor Prata e seguiam em direção à Avenida Brasil, e
realizadas rondas, localizaram o veículo transportando o casal e durante a abordagem e busca pessoal no suspeito Ygor e na sua companheira nada foi encontrado, entretanto, embaixo do banco no qual os suspeitos estavam sentados, foi localizada a bolsa contendo a droga transportada pelo casal, a importância de R$ 150,00 reais em dinheiro e duas balanças de precisão.
O motorista do táxi foi indagado e este informou que apenas transportava o casal na corrida. Os suspeitos Ygor e Stephanye confirmaram a versão da testemunha e esclareceram que a substancia entorpecentes lhes pertencia. Face ao exposto foi dado voz de prisão aos suspeitos e encaminhados a autoridade policial”. (id. 129324650 pg, 2).

Em seu interrogatório judicial, o Militar ratificou a versão anteriormente apresentada, afirmando não recordar com precisão a idade de Ygor, mas confirmando que ele e a ré eram um casal.

A testemunha Zerineto Pereira Alves declarou na fase extrajudicial que:
“trabalha como Uber há quase dois anos, e na data dos fatos recebeu mensagem de texto e áudio de uma moça solicitando uma corrida, que foi até o endereço informado e buscou o casal de passageiros na Rua da Farmácia do Eduardo (Rua Osmar Nunes) em uma kitnet, e que o destino da corrida seria atrás de outras kitnet por trás do posto Gallo. Que na Avenida Brasil em frente a compra de ouro do Brabinho, enquanto fazia o contorno para retornar foi abordado pela polícia militar e realizadas buscas encontraram a droga na mochila do casal”
(id. 129324678 pg. 1).

Em seu interrogatório sob o crivo do contraditório, Zerineto corroborou a versão anteriormente apresentada. Ressaltou não ter presenciado o momento exato em que os Policiais Militares apreenderam a droga. Afirmou ter transportado Stephanye em outras ocasiões, mas não a conhecia pessoalmente, tampouco conhecia Ygor ou sabia sua idade. Ao responder as perguntas ao Defensor Público, disse não se recordar se apenas a ré que desembarcou para pegar a mochila no outro endereço.

O Ilustre Delegado de Polícia Dr. Geordan Fontenelle Rodrigues, inquirido em Juízo respondeu que:
“
a Stephanye já era investigada na operação Rubro, antes mesmo dessa apreensão ela já era investigada como uma das lojistas do denominado CRF que é um faccionado que controla boa parte das drogas aqui do norte do Mato Grosso, agora controla também a região de Cuiabá, já era investigada também pela Polícia Civil nessa operação, ela foi descoberta por intermédio de uma extração de aparelho celular, que revelou todas as lojas do Comando Vermelho de Peixoto de Azevedo aproximadamente mais de 50 lojas do Comando Vermelho, foram lojas que tiveram todos esses lojistas do Comando Vermelho tiveram busca e apreensão decretada e alguns pedidos de prisão feito em setembro do ano passado aqui em Peixoto de Azevedo foram mais de 102 mandados entre buscas, sigilo bancário, prisões, realizados e a Stephanye era um desses alvos, teve uma operação gigantesca os policiais não localizaram ela no dia da operação, mas logo depois os policias localizaram ela transportando essa quantidade expressiva de maconha num táxi aqui em Peixoto de Azevedo pela Policia Militar” (...).
Questionado sobre o adolescente Ygor, respondeu acreditar que este seja o namorado da acusada, um ficante.

Durante o seu interrogatório policial, a acusada permaneceu em silêncio, porém, em Juízo confessou que recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para transportar a droga e acondicioná-la em uma caixa embaixo de uma árvore na entrada do lixão. Esclareceu que o adolescente a estava acompanhando por ser seu namorado.

Depreende-se, portanto, que os depoimentos das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal são harmônicos entre si e demonstram, com segurança, que a droga apreendida com a denunciada tinha como objetivo final o intento disseminatório.

Acrescente-se que os depoimentos dos Policiais Militares possuem credibilidade e especial valor probatório para a condenação, quando corroborados com os demais elementos de convicção.

Ademais, corroborando a prova oral carreada aos autos e com fulcro no art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/06, que determina ao julgador considerar a natureza e a quantidade da droga apreendida; o local e as condições em que se desenvolveu a ação; as circunstâncias sociais e pessoais; bem como a conduta e os antecedentes do agente para diferenciar usuário de traficante,
verifica-se que, no caso concreto, a quantidade expressiva da droga e a confissão parcial da própria acusada evidenciam a certeza necessária quanto à difusão ilícita dos estupefacientes
.

No que concerne à majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre o efetivo envolvimento ou a intenção da ré de envolver o adolescente no delito.

Apenas se apurou que eram namorados/viviam maritalmente e, por consequência, Ygor acompanhava sua companheira durante a corrida de táxi. Desse modo, ausente suporte probatório concreto para atribuir a ré a citada majorante, valendo atribuir, neste ponto, a máxima
in dubio pro reo

A máxima latina acima exposta versa sobre a Garantia Constitucional da presunção de inocência, consagrada no Texto Constitucional de 1988 pelo Constituinte Originário, com o escopo de defender o acusado de condenações injustas através de provas dúbias, ou mesmo, da ausência destas.

Diante do exposto, com base na motivação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
a acusada
STEPAHANYE TEIXEIRA SANTOS
, qualificada nos autos, como incursa nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena, de acordo com o critério trifásico do artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Atenta à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, em relação à
culpabilidade
, a reprovabilidade da conduta restou inerente ao tipo penal.

Quanto aos
antecedentes
, denota-se a primariedade.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
da acusada; por seu turno, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo.

Por fim, a
vítima
sendo a coletividade, por razões óbvias, não gerou influência no crime.

Registre-se, porém, que o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 determinou que, no crime de tráfico de drogas,
“o juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Isto é, o magistrado deve examinar as 8 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (culpabilidade, personalidade, conduta social, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima) e a circunstância preponderante, prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 (a natureza e a quantidade da substância ou do produto).

Desta feita, a natureza e quantidade das drogas apreendidas (totalizando 4,12kg de entorpecentes),
exigem aumento da pena-base em 1/5 (um quinto)
, razão pela qual fixo-a em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase não se vislumbram circunstâncias agravantes em desfavor da sentenciada. No entanto, reconhece-se a confissão espontânea da ré, ainda que parcial, em relação ao transporte das drogas, impondo-se a redução da pena-base ao patamar de 1/6.

Logo, estabeleço a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na derradeira fase da dosimetria, deixo de aplicar a majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, ante a inexistência nos autos de elementos que demonstrem o efetivo envolvimento do adolescente Ygor na prática delitiva ou, ainda, a intenção da ré de envolvê-lo no ilícito, impondo-se, neste ponto, a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

No mesmo sentido, deixo de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, haja vista a existência de provas suficientes que demonstram a dedicação da ré à prática criminosa (tráfico de drogas), corroborada pelos objetos apreendidos em sua posse (duas balanças de precisão e cento e cinquenta reais em espécie). Tais elementos sugerem a natureza reiterada da conduta, sem ânimo de cessar, interrompida apenas pela ação policial que resultou na prisão em flagrante delito.

Portanto, torno DEFINITIVA a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tendo-se em conta a quantidade da pena, fixo o
REGIME

SEMIABERTO
para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ausentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto no artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como insuficiente à prevenção e repressão do delito no caso concreto.

À luz do disposto no § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal,
NÃO CONCEDO
à acusada o direito de recorrer em liberdade, eis que ausentes novos fatos que justifiquem a revogação da custódia cautelar. Nessa esteira:

"Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade"
(STF, HC 89.089-SP, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2007).

Por outro lado,
far-se-á necessária a compatibilização
da manutenção da custódia cautelar com o aludido modo de execução, evitando-se, com isso, que permaneça em situação mais gravosa do que a permitida, caso venha a recorrer.

Posto isso, determino a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA, CONDICIONANDO-O À INSTALAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, a ser realizado na Unidade Prisional na qual a sentenciada se encontra recolhida, alimentando-se ainda, o sistema BNMP.

DETERMINAÇÕES FINAIS:

CONDENO
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de inscrição no cadastro de dívidas ativas. No entanto, suspendo a exigibilidade do pagamento, nos moldes do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em relação à detração da pena cumprida preventivamente, prevista no artigo 42 do Código Penal, será apreciada posteriormente pelo Juízo das Execuções Penais (art. 66, inciso III, “c”, da LEP).

Dê-se ciência pessoal ao MPE e a DPE, conforme disposição do art. 370, § 4°, CPP.

Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), lançando-se o nome do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo Penal), tudo nos termos da CNGC-MT.

Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser destruídos, encaminhados ou doados, nos moldes da seção própria do capítulo 07 da CNGC/MT.

Determino, ainda, que, após o trânsito em julgado da presente condenação, suspendam-se os direitos políticos da condenada, enquanto durarem os efeitos da condenação, conforme dispositivo autorizador constitucional, art. 15, III, CF, e arquive-se mediante baixa e anotações de praxe. [...]” (Id. 211211481)

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa busca em favor da apelante o reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pois, além de preencher os requisitos para concessão do benefício, não há elementos nos autos que demonstre que a dedicação da mesma em atividades criminosas.

Sem razão. Explico.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante foi presa em flagrante delito, em posse de entorpecentes,
“consistente em 2 (duas) porções de maconha com massa bruta de 1,007kg, 11 (onze) porções de maconha com diversos tamanhos com massa bruta de 3,01kg, 1 (uma) porção de maconha de 105,43g, totalizando 4,12kg, e 2 (duas) balanças de precisão”,
típico de comercialização de drogas.

Noutro viés, os policiais ao serem ouvidos em juízo, relatou que a acusada já estava sendo investigada anteriormente pela denominada “Operação Rubro”, por tráfico de drogas, sendo a mesma integrante em organização criminosa “Comando Vermelho”, com função de lojista na região.

À vista disso, o Magistrado sentenciante afastou a aplicabilidade do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão do não preenchimento dos requisitos legais, eis que diante do acervo probatório, restou demonstrado que a ré se dedicava à atividade criminosa (tráfico de drogas). Vejamos:

“[...] No mesmo sentido, deixo de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, haja vista a existência de provas suficientes que demonstram a dedicação da ré à prática criminosa (tráfico de drogas), corroborada pelos objetos apreendidos em sua posse (duas balanças de precisão e cento e cinquenta reais em espécie). Tais elementos sugerem a natureza reiterada da conduta, sem ânimo de cessar, interrompida apenas pela ação policial que resultou na prisão em flagrante delito. [...]”

Desse modo,
segundo o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, os requisitos para aplicação da redução de pena são:
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Assim, é sabido que para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado é necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Assim, acaso os requisitos legais estejam preenchidos, o réu fará jus à diminuição na terceira fase dosimétrica.

Portanto, visto que, embora seja a apelante primária e não possua registros criminais com trânsito em julgado, as provas produzidas durante a instrução processual indicam que se dedica à atividade criminosa, pois de acordo com as informações obtidas a mesma exercia função de “lojista” na região, integrando em organização criminosa, denominada “Comando Vermelho, fazendo do tráfico de drogas uma profissão, se utilizando da traficância como meio de sustento.

Além do mais, a quantidade da droga apreendida, duas balanças e dinheiro em espécie, em posse da apelante, resta evidente a mercancia.

Portanto,
tendo em vista os parâmetros estabelecidos pela normativa alhures, a minorante em questão não merece prosperar, pois restou sobejamente evidenciado pelo conjunto probatório que o apelante se dedica a atividades criminosas.

À propósito:

“(...) 6. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos. 7. As instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo probatório, pela inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, asseverando que "as circunstâncias que envolveram os fatos e as mensagens trocadas pelos réus (laudo pericial fls. 227/248) revelam, de forma clara e segura, se dedicarem eles com habitualidade à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, não só em função da expressiva quantidade de drogas encontrada em poder deles, mas também por terem sido apreendidos duas balanças de precisão e um rolo do tipo papel filme, petrechos comumente utilizados para pesagem e embalagem de droga em pequenas porções destinadas ao fornecimento a terceiros" (e-STJ fl. 527). 8. A aplicação do benefício do tráfico privilegiado foi descartada na origem por se constatar a presença de elementos outros, além da quantidade e natureza da droga apreendida, indicativos de inserção na cadeia criminosa. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.457.549/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

Nesse mesmo sentido:

“[...] A apelante não preenche os requisitos da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois os dados extraídos do seu celular demonstram uma dedicação a atividade criminosa e, não há que se falar em aplicação do tráfico privilegiado. (N.U 0040632-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

“[...] 3. Não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado quando não preenchidos os requisitos legais, especialmente diante de indícios de dedicação a atividades criminosas. [...](N.U 1001045-95.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

6. O tráfico privilegiado não é aplicável quando há elementos concretos nos autos que evidenciam que a apelante vinha se dedicando ao tráfico de entorpecentes de maneira habitual para sustentar o seu vício e quitar dívida que possuía com facção criminosa. [...](N.U 1000733-46.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

À vista disso, mantenho o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, conservando na íntegra a pena infligida ao apelante.

DA READEQUAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, a defesa busca o afastamento do aumento da fração de 1/5 (um quinto) na pena-base, pois, alega que
“
ausente fundamentação concreta para o aumento da pena base em 1/5; deu-se apenas a menção a quantidade/natureza, sem maiores explicações.

A presença das circunstâncias acima não induz à majoração automática para além do mínimo recomendado rotineiramente pela jurisprudência (1/8 ou 1/6).”

Ou reajuste do cálculo correto para a utilização da fração em 1/6 (um sexto) pela confissão judicial.

Pois bem.

Verifica-se que o juízo sentenciante, exasperou a pena-base em 1/5 (um quinto), em razão da quantidade expressiva da droga apreendida. Vejamos:

“[...] Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Atenta à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, em relação à
culpabilidade
, a reprovabilidade da conduta restou inerente ao tipo penal.

Quanto aos
antecedentes
, denota-se a primariedade.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
da acusada; por seu turno, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo.

Por fim, a
vítima
sendo a coletividade, por razões óbvias, não gerou influência no crime.

Registre-se, porém, que o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 determinou que, no crime de tráfico de drogas,
“o juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Isto é, o magistrado deve examinar as 8 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (culpabilidade, personalidade, conduta social, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima) e a circunstância preponderante, prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 (a natureza e a quantidade da substância ou do produto).

Desta feita, a natureza e quantidade das drogas apreendidas (totalizando 4,12kg de entorpecentes),
exigem aumento da pena-base em 1/5 (um quinto)
, razão pela qual fixo-a em 6 (seis) anos de reclusão. [...]”(Id. 211211496)

Dispõe o art. 42, da Lei n. 11.343/06, que
:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o quantum de aumento utilizado pelo magistrado de origem, qual seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, equivalente a 1/5 (um quinto), não se encontra desproporcional.

Sobre esta questão, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no seguinte sentido:

“(...) Tratando-se de condenado por delito previsto na Lei de Drogas, entendo que o fundamento utilizado pelo d. sentenciante para recrudescer a pena-base é idôneo e deve ser ratificado por esta instância “ad quem”, na medida em que o art. 42, da Lei n. 11.343/2006 preceitua que, no narcotráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. (...)” (AgRg no HC n. 846.549/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

In casu
, embora a defesa busque a fixação de fração diferente da aplicada pelo magistrado de origem, tem-se que a fixação da pena-base não precisa obedecer a um critério matemático exato, ou seja, o réu não tem o direito subjetivo de que seja adotada uma fração específica para cada circunstância judicial, como 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor.

Desse modo, embora essas frações sejam reconhecidas e aceitas pela jurisprudência do STJ, elas não são de aplicação obrigatória, sendo que o que se exige é que o critério adotado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e devidamente fundamentado.

Ademais, o aumento da pena-base do delito de tráfico de drogas, em 1/5 (um quinto), em razão da quantidade da droga, mostra-se razoável, considerando, mínimo e máximo, da pena do referido delito.

Por isso, a diferença na pena base almejada com a aplicação de 1/6 redundaria a minorante em apenas 02 (dois) meses, insuficientes para justificar a alegada desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria da pena, razão pela qual mantenho inalterada e pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

DO ERRO MATERIAL

Por fim, a defesa narra que há erro material no cálculo da pena na fase intermediária, impondo-se a sua correção.

Assim, denota-se que o juízo de origem adotou a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária no patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo que na verdade deveria ter fixado em 05 (cinco) anos de reclusão.

À vista disso, verifica-se que a defesa possui razão, impondo a retificação da pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos.

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Stephanye Teixeira Santos,
somente para

retificar o erro material, mantendo no mais a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025